Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI 4.997/2012. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 4.560,91 a título de restituição simples do ITBI cobrado indevidamente. Em seu recurso, sustenta que o contribuinte promoveu o prévio recolhimento do ITBI, o que resultou na extinção do crédito tributário pelo pagamento, sendo que a publicação da suspensão da exigibilidade deste crédito somente ocorreu quando já havia ocorrido a sua quitação. Ademais, alega que a própria lei que concedeu a suspensão dos créditos tributários estipulou, no seu artigo 6o, que as remissões ali previstas não implicariam na restituição de valores já recolhidos pelo Distrito Federal.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 4780220).
III. O recurso foi julgado em 09/08/2018 (ID 4030507). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do trânsito em julgado parcial já reconhecido na decisão de ID 39913553. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “No caso, foi publicada em 20/12/2012 a Lei Distrital 4.997/2012 que, em seu artigo 4o combinado com o seu artigo 2o dispôs acerca da suspensão da exigibilidade do ITBI e ITCD decorrente de fatos geradores ocorridos até 31/12/2013 relativos à transmissão de imóveis da União, DF ou Terracap a pessoas beneficiárias de programas habitacionais de interesse social. Em complemento, cabe destacar que o artigo 2o daquela lei ainda estabeleceu a isenção do ITBI e ITCD sobre a transferência de tais bens no período de 01/01/2014 a 31/12/2015 (cujo termo final foi posteriormente prorrogado para 31/12/2019).
VI. Ainda, é necessário apurar o intuito da regra exposta no artigo 2o §4o da Lei 4.997/2012, o qual estabelece que: “Para o reconhecimento da isenção, a CODHAB/DF deve entregar à Secretaria de Estado de Fazenda a relação dos imóveis, contendo os seguintes dados: (...)” . Isso porque, ao exigir que a isenção será reconhecida após a entrega dos dados relativos aos imóveis por parte da Codhab, resta esclarecido que o legislador optou por determinar de forma imediata a suspensão da exigibilidade destes créditos tributários até 31/12/2013 (art. 4o) e a isenção a partir de 01/01/2014 (artigo 2o), sendo que essa diferenciação decorreu da necessidade de que existisse um prazo (desde a publicação da lei até 01/01/2014) para se apurar os beneficiários da isenção, razão pela qual para o período compreendido entre 20/12/2012 e 31/12/2013 a exigibilidade destes créditos ficaria suspensa.
VII. Ademais, destaca-se que somente a lei pode estabelecer hipóteses de suspensão do crédito tributário, conforme artigo 97, VI, do CTN. Portanto, no caso concreto a suspensão teve por termo inicial a publicação da Lei 4.997/2012 (20/12/2012), sendo que a publicação do Ato Declaratório no 158 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF (http://www.fazenda.df.gov.br//aplicacoes/legislacao/Atos/TelaSaidaDocumento.cfm?txtTipo=1&txtID=158&txtAno=2013&setor=1), em 04/04/2013, declarando a suspensão da exigibilidade do ITBI relativo a diversos imóveis, inclusive o da autora, possui apenas a função de reconhecer uma situação jurídica já configurada, razão pela qual seus efeitos retroagem à data da publicação da Lei 4.997/2012 (20/12/2012). Assim, a tese do Distrito Federal acerca da impossibilidade de se restituir os créditos tributários que já haviam sido recolhidos somente se aplicaria para os pagamentos efetuados antes da publicação da Lei 4.997/2012, cuja data, reitera-se, é o termo inicial para a suspensão da exigibilidade daqueles créditos.
VIII. Portanto, o lançamento do tributo e emissão da respectiva guia de pagamento em 19/03/2013 (com o pagamento sendo efetuado pela contribuinte em 28/03/2013 – ID 4780201, págs. 12/13), data em que a sua exigibilidade estava suspensa, caracteriza a cobrança indevida por parte do Distrito Federal, uma vez que este não poderia impor à contribuinte a cobrança do ITBI desde a publicação da lei (20/12/2012). Ou seja, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ainda que a autoridade fiscal tenha promovido o seu lançamento, não poderia existir qualquer ato relativo à cobrança de tais valores. Contudo, após a constituição do crédito foi emitida a guia para que a contribuinte realizasse o pagamento do ITBI, o que caracteriza a cobrança indevida e enseja, de acordo com o artigo 165, I do CTN, a obrigação do réu em promover a restituição do valor pago (ID 4780201, pág. 13) acrescido de juros e correção monetária, nos termos fixados na sentença.
IX. Enfim, em três oportunidades as Turmas Recursais deste E.TJDFT já afirmaram a existência de cobrança indevida de ITBI sobre a transferência de imóveis decorrentes de programa habitacional do Distrito Federal cujo lançamento do crédito tributário ocorreu no decorrer do mês de Março de 2013, quando a sua exigibilidade estava suspensa: (Acórdão n.729477, 20130110998132ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/10/2013, Publicado no DJE: 04/11/2013. Pág.: 247); (Acórdão n.911709, 07026824220158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/12/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada); e (Acórdão n.963828, 07277040520158070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/09/2016, Publicado no DJE: 12/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002 e sem prejuízo do trânsito em julgado parcial já reconhecido na decisão de ID 39913553.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95